Tribunal: TJPA
Processo: 0002497-50.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002497-50.2010.8.14.0008

APELANTE: ANTONIO CARLOS ALCANTARA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E ESTUPRO TENTADO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE FURTO. ACOLHIMENTO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes dos arts.
155 e 213,
caput
c/c art. 14, II, do CP à pena total
de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, objetivando,
preliminarmente, a prescrição retroativa do crime de furto e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao delito do art. 155, do CP; e, (ii) saber se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apelante condenado pelo delito de furto à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
a qual transitou em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, entre
dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, o recebimento da denúncia

(15/10/2019) e a publicação do édito condenatório

(12/12/2023 – 1º ato da Secretaria após a prolação da sentença),
operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa e impondo-se
a declaração da extinção da punibilidade quanto ao referido crime. Inteligência dos arts. 107, IV e 109, V, do CP.

4. Materialidade e autoria do delito do art. 213 c/c art. 14, II, do CP comprovadas nos autos, mormente através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto e depoimento judicial da ofendida, uniforme e seguro, evidenciando que o recorrente tentou praticar conjunção carnal com ela. Alto valor probante da palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual. Precedentes do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente provido, apenas para acolher-se a preliminar de prescrição retroativa do crime de furto, declarando-se extinta a punibilidade do réu quanto a tal delito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, apenas para acolher-se a preliminar de prescrição retroativa do crime de furto, declarando-se extinta a punibilidade do réu quanto a tal delito, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ANTONIO CARLOS ALCÂNTARA GONÇALVES, termo no ID - 22837145, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (ID - 22837142), que o condenou pelas práticas delitivas previstas nos arts. 155 e 213,
caput
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro à pena total de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ID – 22837152), requer, preliminarmente, a prescrição retroativa do crime de furto e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 22837154), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja declarada a prescrição retroativa do delito de furto (ID – 24541155), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE FURTO.

Assiste razão à defesa, senão vejamos:

Tendo sido o acusado, ora apelante, condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do delito do art. 155,
caput
, do CP e
havendo o trânsito em julgado desta para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V
[1]
, do CP. Ocorre que,
entre
dois marcos interruptivos da prescrição
, quais sejam, o
recebimento da denúncia
(15/10/2019 – ID 22837132) e a
publicação do édito condenatório
(12/12/2023 – primeiro ato da Secretaria após a prolação da sentença – ID 22837144),
transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro
, operando-se a
prescrição na modalidade retroativa
.

Assim,
acolho a preliminar
para
declarar extinta a punibilidade do recorrente quanto ao crime de furto
, à luz do art. 107, IV, do CP
[2]
.

Extrai-se da denúncia (
ID – 22837130
) o seguinte:

“No dia 26/09/2010, por volta das 11:00, o denunciado ANTÔNIO CARLOS ALCÂNTARA GONÇALVES tentou estuprar a vítima MARIA PENHA LOURINHO DE CASTRO na casa da mesma, situada na rua 1º de Janeiro, bairro Novo I, neste município, utilizando-se de uma faca para ameaçá-la.

Há dois meses o denunciado estava morando juntamente com sua família na casa da vítima, sendo que no dia, hora e local supracitados o denunciado entrou no quarto da vítima e começou a passar a mão em suas nádegas dizendo que queria transar com a vítima. Tendo a vítima dito não a denunciado, este passou a ameaçá-la com uma faca apontada em seu abdome dizendo que não era para ela chamar seu sobrinho que também estava em casa senão ele a mataria.

A vítima conseguiu empurrar o denunciado, abrir a porta do. quarto e sair. Ato contínuo, o denunciado antes de sair do quarto subtraiu da 'vítima a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) que estava em cima da penteadeira.

Logo após, a vítima dirigiu-se a Delegacia de Polícia e comunicou o ocorrido, tendo em seguida os policiais efetuado' a prisão em flagrante do acusado ANTÔNIO CARLOS ALCÂNTARA GONÇALVES (...).”

O réu foi incurso nas sanções punitivas dos arts. 155 e 213,
caput
c/c art. 14, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(
ID - 22837142
), tendo sido interposto o
presente recurso defensivo, cujo mérito trata unicamente de um pedido de absolvição por insuficiência de provas, que passo a analisar detidamente:

2 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
,
pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
estão sobejamente comprovadas nos autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, todos constantes do ID – 22837130, e prova oral colhida durante a instrução criminal, a qual se mostrou segura e harmônica aos demais elementos probatórios.

Em juízo, mídia digital juntada no ID – 22837141, a vítima MARIA PENHA LOURINHO CASTRO relatou:

“
QUE estava em sua casa arrumando umas roupas no quarto, quando o denunciado, à época marido da sua sobrinha, entrou com uma faca, apontou para o seu umbigo e pediu que ela transasse com ele, senão a mataria
;
QUE o denunciado ainda pegou em suas partes íntimas (nádegas e genitália)
; QUE pediu a ele que parasse;
QUE conseguiu abrir a porta do quarto e sair
; QUE no outro quarto estava um sobrinho seu; QUE gritou para ele e disse para irem embora, pois o denunciado estava com uma faca, falando para ela transar com ele;
QUE o denunciado ainda pegou um dinheiro que estava em cima do guarda-roupas e escondeu a faca utilizada embaixo de um pano da máquina de lavar
; QUE conseguiu ir para a casa da sua sobrinha; QUE foi a primeira vez que o denunciado fez isso com ela;
QUE o fato se deu pela manhã
;
QUE o denunciado chegou a ser preso por isso
.”
(grifo nosso)

Tal relato está em consonância ao depoimento prestado perante a autoridade policial, termo no ID – 23629765, a saber:

“
QUE, na data de hoje por volta das 11:00 horas, a declarante se encontrava em sua casa
, a onde estava morando o Indiciado ANTONIO CARLOS ALCANTARA GONÇALVES, com sua companheira e filhos;
QUE, a declarante se encontrava no quarto quando ali entrou o Indiciado e apagou a luz, fechou a porta, e em seguida passou a pegar nas nádegas da declarante, dizendo que queria transar com a declarante que reagiu dizendo que não
, foi então
que o Indiciado sacou de uma Faca e colocou apontada no abdômen da declarante e mandava que a mesma deitasse na cama para transar com ele, dizendo que não era para a declarante chamar seu sobrinho que se encontrava na casa porque ele matava a declarante e seu sobrinho
; QUE, a declarante empurrou: o Indiciado e conseguiu abrir a porta e saiu;
QUE, o Indiciado antes de sair do quarto pegou a quantia de R$ 30,00 da declarante
que estava sobre a penteadeira; QUE, em seguida, a declarante veio até esta Delegacia de Polícia e denunciou o caso para os policiais de serviço;
QUE, os policiais conseguiram efetuar a prisão do Indiciado antes do mesmo empreender fuga
.”
(grifo nosso)

Em juízo, mídias digitais nos IDs – 22837138 a 22837140, os policiais militares JOÃO PAULO PINHEIRO SANTOS, PAULO DA SILVA MONTELO e HELDER CARLOS SILVA LEAL, não se recordaram dos fatos em questão, haja vista que ocorreram em setembro/2010 e a audiência de instrução foi realizada apenas em janeiro/2022, ou seja, há quase 12 (doze) anos.

Contudo, na fase inquisitorial, termos no ID – 22837130, todos eles relataram ter sido acionados pela ofendida quanto à ocorrência que ora se analisa e se deslocado até a residência dela, onde efetuaram a prisão em flagrante do apelante e apreenderam a faca utilizada nas ações criminosas.

O recorrente teve a revelia decretada e, assim, não foi ouvido em juízo.

Pois bem. Extrai-se da prova oral coligida um
relato uniforme e convincente

da vítima

acerca do modo de agir do réu
, o qual
tentou praticar
com ela
conjunção carnal
(de acordo com tal relato, ele também
chegou a praticar atos libidinosos diversos
consistentes em
toques íntimos
), o que está em harmonia aos demais elementos probatórios, especialmente os documentos do inquérito policial.

Nesse ponto, repisa-se que, o fato de os policiais militares não terem recordado detalhes da ocorrência em juízo é perfeitamente plausível e esperado, dado o interregno de quase 12 (doze) anos entre o caso em comento e a audiência. Tratando-se de agentes públicos que atendem a inúmeras ocorrências diárias de natureza similar, seria humanamente impossível exigir a memorização de minúcias de um caso específico ocorrido há mais de uma década.

Tal “hiato” de memória não retira a credibilidade, por exemplo, do
auto de prisão em flagrante lavrado à época
, elemento que,
somado ao depoimento judicial irretocável da ofendida, sustenta o decreto condenatório
. Até porque,
in casu
,
a
palavra da vítima
gera confiabilidade e a ela deve ser dado um
alto valor probatório
, pois
narrou o fato de maneira homogênea, sem contradições ou inconsistências, em juízo e fora dele
, ressaltando-se, ainda, que,
os crimes contra a liberdade sexual, como é o delito de tentativa de estupro, objeto do presente, geralmente são praticados na clandestinidade, daí porque a necessidade de o julgador dar maior atenção e valoração ao relato do(a) ofendido(a).

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria penal,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE ESTUPRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. DECISÃO MANTIDA.

1.
Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
.

2. Tendo o depoimento prestado pela vítima sido corroborado por outros elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório, a revisão do julgado, com vistas à absolvição, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.456.937 / AP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07/10/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
. DESNECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. FATOS JÁ RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ATO SEXUAL. CONCORDÂNCIA QUE DEVE PERDURAR DURANTE TODA A SUA PRÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. DISSENSO DA VÍTIMA EXPLÍCITO E REITERADO NO DECORRER DO ATO. DESNECESSIDADE DE REAÇÃO FÍSICA, HERÓICA OU ENÉRGICA. POSTERIOR PASSIVIDADE E TROCA DE MENSAGENS QUE NÃO EXCLUEM O CRIME. VIOLÊNCIA FÍSICA CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DE TODAS AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL DE ESTUPRO. VÍTIMA CONSTRANGIDA A PRATICAR COITO ANAL MEDIANTE VIOLÊNCIA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. DESNECESSIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA QUE, EM CRIMES SEXUAIS, POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE. PRECEDENTES DO STJ
. RELATOS DE OUTRAS OFENDIDAS QUE SUPORTARAM SEMELHANTE MODUS OPERANDI. AGRAVO PROVIDO.

(...)

14. O Tribunal de origem, ao tentar desacreditar a palavra da vítima em função de seu comportamento posterior e indicar a inexistência de testemunhas presenciais, afastou-se da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há muito consolidada, de que o depoimento da vítima, em crimes sexuais, possui especial valor probante
, notadamente no caso concreto em que há inúmeros outros relatos de outras ofendidas que suportaram semelhante modus operandi.

15. Agravo regimental provido para conhecer e prover o recurso especial para restabelecer a sentença condenatória.”
(STJ, AgRg no REsp 2.105.317 / DF, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 13/08/2024) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO
. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DESCUMPRIMENTO DO RITO DO ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE PROVAS PARA MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. DISTINGUISHING. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos"
(HC n. 227.449/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 7/5/2015), exatamente como ocorrido na espécie.

(...)

9. Agravo desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 878.068 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/05/2024) (grifo nosso)

Logo, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime do art. 213,
caput
c/c art. 14, II, do CP.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente pelo delito de tentativa de estupro no
quantum
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
,
não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, apenas para acolher a preliminar de prescrição retroativa do crime de furto, declarando extinta a punibilidade do réu quanto a tal delito.

É como voto.

[1]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 25/03/2026